Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 STJ. POSSIBILIDADE DE CANCELAR OS DESCONTOS A QUALQUER TEMPO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação em que se discute a possibilidade de ocorrer o cancelamento, a pedido do mutuário, da autorização de desconto das parcelas de empréstimo em sua conta corrente.
2. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. As disposições da Resolução no 4.790/20 do Banco Central apenas operacionalizam o direito reconhecido ao mutuário-consumidor no Tema 1.085, e não devem ser interpretadas de forma restritiva para que apenas seja possível o cancelamento caso o cliente declare que não reconhece a autorização, sendo possível revogar a autorização a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da Resolução.
4. Não há violação à boa-fé objetiva no pedido de cancelamento da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente, pois, ao assim proceder, o correntista arcará com as consequências contratuais da sua opção.
5. Apelação desprovida. Unânime.